Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-24.2015.8.11.0093
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000982-24.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Levantamento de Valor]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DARCY BOTELHO RANECO - CPF: 040.946.968-81 (APELADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – TRÂNSITO EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a situação jurídica objeto da Ação de Embargos de Terceiros resta satisfeita pelo julgamento da Ação de Execução Fiscal, opera-se a superveniente ausência de interesse da parte Embargante, ensejando a sua extinção terminativa.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo
da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0000982-24.2015.811.0093, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que não ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, mormente porque a sentença que extinguiu a execução fiscal não transitou em julgado.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e reconhecer a legalidade da constrição. [id. 7676855]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 7676857, 7676858 e 7676859]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição do pedido de Execução de Título Extrajudicial nos autos no 0025959-18.2010.811.0041, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se ocorreu, ou não, a perda do objeto da ação.

Sem maiores delongas, razão não assiste à parte Apelante, mormente por que a execução fiscal no 0000982-24-24.2015.811.0093, em apenso, transitou em julgado em 19/10/2020, conforme certificado no id. 52195576 daqueles autos.

Ademais, os valores objeto desta presente ação já foram levantados nos autos de origem, conforme se verifica do alvará expedido em id. 81561426, daqueles autos.

Portanto, considerando que os embargos de terceiro guardam relação eminentemente acessória com a ação que levou ao seu ajuizamento, há de ser reconhecido a perda do objeto da ação.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0002905-29.2009.8.11.0018 APELANTE: ARNALDO RAMAO MEDINA APELADO: J LISBOA DA HORA - EPP DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. A extinção sem julgamento de mérito da Ação principal, em que ocorreu a constrição ilegal de madeira, gera a perda do objeto dos Embargos de Terceiro e, com isso, o Recurso de Apelação fica prejudicado.

(TJ-MT 00029052920098110018 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022